Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-79.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-79.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIOMARA BLOISI COUTO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRAZO PRESCRICIONAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Iaçu contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por Siomara Bloisi Couto, anulando sentença que extinguiu o feito com base na prescrição. O Embargante sustenta que a parte adversa ajuizou ação ordinária de cobrança, e não cumprimento de sentença, arguindo inadequação da via eleita e prescrição das verbas anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo. Postula a extinção do processo sem julgamento de mérito e o reconhecimento da prescrição, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há omissão no acórdão quanto à alegada inadequação da via eleita pela parte adversa para pleitear a execução da sentença coletiva;
(ii) examinar se houve omissão quanto à prescrição das verbas pleiteadas em ação ordinária de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa a natureza da ação proposta, considerando que, embora identificada como "ação de cobrança" na peça inicial, a demanda foi processada e fundamentada como cumprimento individual de sentença, sendo inaplicável a tese de inadequação da via eleita.

4. O início da fase executiva pelo Sindicato, no bojo da ação coletiva, interrompe o prazo prescricional, conforme disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e entendimento consolidado no Tema 877 do STF e na Súmula 150 do STJ. Assim, não se verificou omissão quanto à inexistência de prescrição.

5. Não cabe rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, cuja função é sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, e não rever o mérito da decisão embargada.

6.Inexiste qualquer vício no julgado, sendo incabíveis os efeitos infringentes pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e § 3º, 931 e 934; Decreto nº 20.910/32, art. 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 877; STJ, Súmula 150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000387-79.2023.8.05.0090
,
em que figuram como embargante MUNICIPIO DE IACU e como embargado SIOMARA BLOISI COUTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .